Tribunal: TCU
Processo: 033.760/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 155/2022-TCU-Plenário Vistos, relacionados e discutidos estes autos de Representação em face a comunicação do Exmo. Ministro Vital do Rego realizada na Sala das Sessões em 23 de setembro de 2020, que propôs determinar à Secretaria de Controle Externo a autuação de processo com o objetivo de apurar indícios de falhas de gestão na fabricação e distribuição dos soros antivenenos, de modo a destacar as causas e possíveis responsabilidades pelo seu eventual desabastecimento na rede pública de saúde; Considerando que no Instituto Vital Brazil (IVB) está em curso cronograma de adequação das entregas; que o Centro de Produção e Pesquisa de Imunobiológicos (CPPI) não possui área fabril certificada e autorizada para produzir esses soros e realiza tratativas com o Instituto Butantan, via contrato de terceirização, para retomada da produção; que a Fundação Ezequiel Dias (Funed) possui autorização da Anvisa e prevê o fornecimento dos primeiros lotes no segundo semestre de 2021; e que o Instituto Butantan mantém-se apto para a fabricação e fornecimento dos soros ao MS (peça 34); Considerando que o Contrato 108/2019, com a Fundação Butantan, último vigente para fornecimento dos soros antivenenos, venceu em 31/7/2020 (peça 27, p.55-56) e a nova contratação, mediante o Contrato 324/2020, foi assinada em 24/11/2020 (peça 43), ou seja, quatro meses após o vencimento do contrato, fato que poderia ensejar no risco de desabastecimento da rede pública de saúde, visto que os estoques estavam baixos, conforme noticiado pelo MS; Considerando que o Ministério da Saúde não apresentou justificativa para a demora na contratação com o Instituto Butantan, situação agravada pelos estoques baixos, pela habitualidade na contratação com o Instituto, pela existência de um único fornecedor, e pela impossibilidade de importação e a escassez do produto no mercado nacional, e considerando que os demais laboratórios produtores dos soros antivenenos estão em processo de adequação às diretrizes de "Boas Práticas de Fabricação de Medicamentos (BPF) " estabelecidas pela Anvisa; Considerando não está configurado nos autos o efetivo desabastecimento, mas que a demora na contratação constitui evidência de falha de planejamento o que incorreu em risco iminente de desabastecimento dos soros antivenenos na rede pública de saúde; Considerando que provimento dos imunobiológicos definidos pelo Programa Nacional de Imunizações é de responsabilidade do ente federal, conforme Portaria de Consolidação (PRC) 4, de 28 de setembro de 2017, Anexo III, Capítulo II, art. 6o, XIX, "a"; que a saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do art.196 CF/88; e que a saúde é um direito fundamental do ser humano consoante art. 2o, da Lei 8.080/90; e, finalmente, Considerando a solicitação do MPF, em processo apensado (TC Processo 006.281/2021-4 ), com o fito de instruir o Inquérito Civil n° 1.16.000.002261/2018-86 e com base na Lei Complementar 75/93, art. 8°, II e § 5o, para o encaminhamento das providências já adotadas "com o objetivo de apurar os indícios de falhas de gestão na fabricação e distribuição dos soros antiofídicos, de modo a destacar as causas e possíveis responsabilidades pelo eventual desabastecimento na rede pública de saúde", conforme Ata TCU n°36, de 23 de setembro de 2020; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, 237, VII, e 250 do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação; considerá-la parcialmente procedente; fazer a seguinte notificação e determinar o arquivamento, dando ciência ao Ministério da Saúde e ao Ministério Público Federal (3o Ofício de Cidadania, Seguridade e Educação, ref. Inquérito Civil 1.16.000.002261/2018-86), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 033.760/2020-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 006.281/2021-4 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude) 1.6. Representação legal: não há 1.7. dar ciência ao Ministério da Saúde, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315, de 2020, que a ausência de um planejamento adequado incorreu na demora da contratação com o Instituto Butantan, em desacordo com o princípio da eficiência, insculpido no artigo 37, caput , da Constituição Federal, levando ao risco de desabastecimento da rede pública de saúde e à possibilidade de infringir os dispositivos constantes na Portaria de Consolidação (PRC) 4, de 28 de setembro de 2017, Anexo III, Capítulo II, art.196 CF/88 e art. 2o, da Lei 8.080/90 (parágrafos 18-24 da instrução).